Tribunal: TJDFT
Processo: 0717459-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717459-31.2025.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência (CPC 998) manifestada pela agravante (id 75968238), não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 23/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator